Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704537-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: LEIDIANA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: EMERSON SOUZA ANDRADE DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Leidiana Rodrigues de Sousa contra a sentença proferida pela Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento proposta por Emerson Souza Andrade, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a transferir para o seu nome o veículo descrito na inicial e pagar todos os débitos a ele vinculados desde a tradição (29/11/2011), no prazo de 15 dias (ID no 28274101). 2. Diante do julgamento do Agravo Interno (ID no 45806319), intime-se a apelante, Leidiana Rodrigues de Sousa, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO